Tribunal: STF
Processo: AI 119758
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DEMARCATORIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA
NO ARTIGO 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
ARTIGO 153, PARAGRAFO 3., DA CARTA MAGNA, QUE PRESCINDE DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
NOS TERMOS DA SÚMULA 356, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE
REPRESENTAM A GARANTIA DO TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE
O TRIBUNAL SE OMITIU NA APRECIAÇÃO DE MATÉRIA QUE AS PARTES LHE
APRESENTARAM A EXAME, NO JUÍZO DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.